Tribunal: TJES
Processo: 5021512-68.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021512-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE JORGE DE FREITAS
RECORRIDO: SODRE PISCINAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021512-68.2024.8.08.0048

Recorrente: JOSÉ JORGE DE FREITAS

Recorrido: SODRE PISCINAS LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E INSTALAÇÃO DE PISCINA. VÍCIO DO SERVIÇO. ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA DO PRODUTO, FRUSTRANDO A UTILIZAÇÃO DURANTE O VERÃO. INSTALAÇÃO INCOMPLETA. RÉ DEVIDAMENTE CITADA QUE NÃO APRESENTOU DEFESA. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO ILIDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSÉ JORGE DE FREITAS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais movida contra SODRE PISCINAS LTDA.

Aduz o autor em síntese, que, em 18/12/2023, adquiriu da empresa ré uma piscina com diversos acessórios e serviço de instalação incluso, pelo valor total de R$13.499,00, com o objetivo de usufruí-la durante o verão. Alega que, embora o prazo de instalação estivesse previsto para 22 de janeiro de 2024, a entrega somente ocorreu em março de 2024, de forma incompleta e com defeitos, notadamente nos LEDs. Em razão da falha, afirma ter despendido R$350,00 com a contratação de um eletricista e R$380,00 na aquisição de novos LEDs. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento de R$730,00 por danos materiais e R$7.000,00 a título de compensação por danos morais.

A sentença proferida nos autos
julgou improcedente a pretensão autoral
, sob o fundamento de que, apesar da revelia da ré, o autor não teria comprovado minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

O autor interpôs recurso inominado, no qual sustenta que a sentença se equivocou ao não aplicar os devidos efeitos da revelia e ao impor-lhe um ônus probatório excessivo. Assevera, ainda, a falha na prestação do serviço é inequívoca, demonstrada pelo atraso na entrega que frustrou a finalidade do contrato, pela instalação incompleta e pela própria conduta da ré, que, em audiência, ofertou acordo no valor exato do dano material pleiteado, o que configuraria reconhecimento tácito da dívida. Nestes termos, almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, mantendo-se inerte.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência e documentos apresentados pelo autor.

Inexistem questões processuais pendentes ou preliminares a serem analisadas.

O ponto central da demanda consiste em verificar se a revelia da empresa fornecedora, aliada ao conjunto probatório mínimo apresentado pelo consumidor, é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço – consubstanciada no atraso da entrega e na instalação incompleta da piscina – e, consequentemente, ensejar a reparação por danos materiais e morais.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, em matéria de consumo, orienta-se pela proteção da parte vulnerável da relação, reconhecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios em seus produtos e serviços, nos termos dos artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor. A ele compete o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu nos autos.

No caso, verifico que o autor, ora recorrente, demonstrou a relação contratual (Id. 46962451), o pagamento quase total do preço (Id. 46962452) e a data prevista para a instalação da piscina (22/01/2024). Por sua vez, a empresa SODRE PISCINAS LTDA, embora devidamente citada e presente em audiência de conciliação, deixou transcorrer o prazo para apresentar sua defesa, tornando-se revel (Id. 69868442).

Ao analisar os documentos e argumentos do recurso, tenho que a sentença de origem merece reforma. A revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, induz a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Embora tal presunção seja relativa, ela somente pode ser afastada se houver nos autos elementos que a contradigam, o que manifestamente não é o caso. Ao contrário, a inércia da recorrida em contestar as alegações de atraso e de instalação defeituosa, reforça a verossimilhança da narrativa autoral.

Além disso, a exigência de que o consumidor fizesse prova cabal do atraso e da instalação incompleta impõe-lhe um ônus probatório desarrazoado, quase impossível. Caberia à empresa fornecedora, que detém o controle sobre a logística e a documentação de seus serviços,
demonstrar que cumpriu o contrato a tempo e modo.
Ao optar pela revelia, abdicou de seu direito de produzir tal prova, devendo arcar com as consequências processuais de sua omissão.

O dano material, no valor de R$730,00, encontra-se, portanto, suficientemente justificado, correspondendo às despesas que o consumidor teve de arcar para finalizar um serviço pelo qual já havia pago.

Quanto ao dano moral, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero dissabor de um negócio frustrado. A aquisição da piscina tinha um propósito específico e temporalmente delimitado: o lazer familiar durante o verão. O atraso substancial na entrega, que se estendeu de janeiro a março de 2024, esvaziou por completo a finalidade essencial do contrato, gerando uma frustração que atinge a esfera extrapatrimonial. O descaso da empresa, que não só atrasou como executou o serviço de forma incompleta e se manteve silente no processo, agrava a ofensa à dignidade do consumidor.

Nesse contexto, fixo a compensação por danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), valor que considero razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença de origem e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
CONDENAR
a ré, SODRE PISCINAS LTDA, a pagar ao autor, JOSÉ JORGE DE FREITAS:

1 -
A quantia de
R$730,00 (setecentos e trinta reais
), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

2 -
A quantia de
R$2.000,00 (dois
mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)